Tribunal: TJSP
Processo: 1021641-23.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença mantida.
-

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença mantida.
- Tarifa de acessórios – Falha no dever de informação, uma vez que não é possível identificar a real natureza da cobrança – Inteligência do artigo 39, I e 46 do CDC – Juntada tardia de documentos, com a apelação, pretendendo provar a contratação da tarifa – Descabimento, por não se tratar de documento novo – Providência que deveria ter sido tomada quando da contestação - Sentença mantida.

Recurso não provido.